Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-14.2021.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Sucumbência recíproca das partes. NÃO OCORRÊNCIA: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Honorários advocatícios sucumbenciais. OCORRÊNCIA: Houve na decisão contradição quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Sucumbência recíproca das partes. NÃO OCORRÊNCIA: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Honorários advocatícios sucumbenciais. OCORRÊNCIA: Houve na decisão contradição quanto aos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, §8o do CPC) e não sobre o valor da causa, como constou do v. Acórdão.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.